Tribunal: TJDFT
Processo: 0740345-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740345-58.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0708664-84.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DESPACHO Considerando-se que a Decisão de ID n° 199063040, complementada pelas manifestações judiciais de ID n° 203772435 e 207995964 (autos de origem) extinguiu o processo em relação a um dos substituídos legais e condenou o ora agravante ao pagamento de honorários, impõe-se concluir que referido pronunciamento apresenta natureza jurídica de sentença e não de decisão interlocutória (REsp no 1.698.344 - MG). Assim, INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento nos arts. 9 e 10, do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora